Tribunal: TJES
Processo: 0005265-15.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GILSON ZACHE,

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu
parcial provimento
ao recurso,
para afastar a condenação por danos morais, uma vez que não foi requerida na peça acusatória.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao afirmar que
não teria o acórdão analisado de forma clara as teses de nulidade do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e das nulidades do processo, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunha, e por indeferimento da realização de perícia particular.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas de forma expressa as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

Analisando os autos, verifico que foram elaborados 03 (três) Laudos Periciais - LAUDO PERICIAL 11.671/2018, LAUDO PERICIAL 4.023/2021, LAUDO PERICIAL 8.486/2021 - comprovando a ação delituosa do apelante e que como foi verificada a dinâmica dos fatos, que levou a óbito a vítima Francisco de Andrade.

Portanto, o indeferimento da oitiva do perito particular arrolado pela defesa, não trouxe qualquer prejuízo para à defesa, esta procurava demonstrar incongruências com a velocidade que o apelante estava conduzindo no momento da colisão, porém os laudos elaborados e acima referenciados deixam claro que não havia como aferir a velocidade dos veículos no momento do acidente, eis que não existiam marcas de frenagem, no local.

Além do mais, em nenhum momento, ao requerer o laudo particular, foram apontados os pontos controvertidos que a seriam demonstrados pela nova perícia.

Frente ao constante nos autos, não verifico prejuízo causada para a defesa do apelante, ressalto que, no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual, independentemente de sua classificação, quando há efetiva demonstração de prejuízo ('pas de nulitte sans grief'), nos termos do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Indo um pouco mais além, importante destacar trecho do bem lançado parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “Insta dizer que o indeferimento da realização de nova perícia, feita por perito particular e da oitiva do perito Giuliano Zbyszynski Almeida não acarretou em cerceamento de defesa, pois conforme o artigo 396-A, o momento ideal para indicar as testemunhas e novas provas a serem produzidas é na resposta a acusação, sob pena de preclusão”.

Frente ao todo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, pugna a Douta Defesa pela absolvição do recorrente, por ausência de provas e pelo afastamento do dano moral fixado na sentença.

Inicialmente, extrai-se da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2018, por volta das 18hlOmin, na Rod ES 080, Zona Rural, KM 146, nesta Comarca, o denunciado • GILSON ZACHE conduziu o veiculo CHEVROLET/ONIX, placa com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e colidiu frontalmente com a motocicleta, placa MSM-7977, conduzida por Francisco de Andrade vindo este a Óbito. Narram os autos que, na data acima mencionada, policiais militares foram informados sobre a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta no local supracitado. Ao chegarem ao local da ocorrência, constataram o Óbito do condutor da motocicleta, conforme se extrai do Laudo de Exame Cadavérico em anexo.
Ato contínuo, os policiais militares perceberam que o condutor do Onix, Gilson Zaché, apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Insta salientar, que o denunciado recusou realizar o teste do etilometro (fls. 07/09). Realizado o exame de alteração da capacidade psicomotora, este constatou olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (fl. 10).
Segundo o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito em anexo, ainda que não tenha sido possível observar o ponto de impacto, os militares observaram que os veículos seguiam em sentido contrário, quando, em urna curva, ocorreu a colisão. Após o condutor da motocicleta ficou caldo na pista em sua mão de direção e o veículo Onix ficou em repouso no meio da pista, entre as duas faixas.
Sobreleva registrar que, o laudo pericial de local de acidente, em anexo, indica que o veiculo do denunciado se dirigiu ao acostamento e retornou para a pista de rodagem antes de colidir contra a motocicleta
. Em solo policial,
o denunciado confirmou a ingestão de bebida alcoólica
, mas negou a pratica de homicídio culposo na direção de veiculo automotor.
Informou que já foi preso em razão de embriaguez ao volante e que sua Carteira Nacional de Habilitação ainda está suspensa, conforme interrogatório de fl 05.
Soa do Procedimento investigativo que o denunciado contribuiu culposamente para o falecimento da vítima, agindo com imprudência, sem as cautelas exigidas para a manobra, descuidando de seu dever objetivo de cuidado, sendo ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Observa-se, após análise de todas as preliminares suscitadas e devidamente rejeitadas, que a materialidade e a autoria restaram incontestes, consubstanciadas no Boletim Unificado (fls. 07/11), nos Laudos Periciais (fls. 06/12, 92/99 e 104/106), no exame de alteração da capacidade psicomotora (fl. 10 do apenso) e no laudo cadavérico, (fl. 04/05), bem como nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Portanto, ausente o vício alegado pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido, em sede de embargos de declaração.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.